Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. PENHORA ON-LINE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, CETIP e CVM para obtenção de informações financeiras da executada, bem como indeferiu o pedido de penhora on-line, e o uso do sistema SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferir a expedição de ofícios para órgãos como CNSEG, SUSEP, CETIP e CVM com o objetivo de identificar ativos financeiros em nome da executada, bem como a utilização do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação processual permite que o juízo atue na busca por bens do devedor, porém o credor não está desobrigado de envidar esforços na localização de bens que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
3.1. A quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como a utilização de ferramentas como o Sisbajud, são medidas excepcionais e requerem a demonstração de indícios concretos de que o devedor possua patrimônio ou recursos expropriáveis
3.2. A Superior Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, sendo inadequada para atender exclusivamente interesse privado do credor.
3.3. No caso, o credor não comprovou que esgotou os meios disponíveis para localizar bens da agravada, o que inviabiliza a concessão das medidas requeridas.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: O Judiciário só pode atuar na busca de bens do devedor de forma subsidiária, após o credor demonstrar que esgotou os meios disponíveis, preservando a intimidade e exigindo justificativa clara para medidas restritivas.
_______________________
Jurisprudência relevante citada: (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.)
(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.).